Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-06.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001126-06.2014.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001126-06.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

ADVOGADA: PATRICIA MONTEIRO PANTOJA

AGRAVADO: GUAMÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

ADVOGADO: TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDÃO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRDR Nº 0801551-63.2017.8.14.0000. ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. APURAÇÃO UNILATERAL DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença declarando a inexistência do débito decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica. A concessionária agravante sustenta a legalidade da cobrança, alegando ter observado os requisitos normativos exigidos para a apuração e recuperação do consumo supostamente não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pela tese fixada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 para a cobrança de consumo não registrado (CNR);
(ii) examinar se a ausência de participação do consumidor no procedimento de aferição do medidor invalida a cobrança realizada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e é conhecido.

4.

A tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 estabelece que a cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade dos atos praticados.

5.

No caso concreto, a concessionária de energia elétrica não demonstrou que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a avaliação técnica do medidor, conforme exigido pelo art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem que respeitou os prazos para comunicação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

6.

A prova da irregularidade foi produzida unilateralmente pela concessionária, sem qualquer acompanhamento do consumidor ou possibilidade de impugnação, o que viola o princípio do contraditório e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança por fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária, é ilegítima na ausência de comprovação da participação do consumidor no procedimento administrativo (STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, j. 3/5/2017).

8.

Diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de aferição do consumo não registrado, a cobrança efetuada pela concessionária é indevida, sendo correta a decisão que declarou a inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou a inexistência do débito.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) somente é legítima se observadas as exigências do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, especialmente a realização de prévio procedimento administrativo assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica do medidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3.

A apuração unilateral da irregularidade pela concessionária, sem a participação do consumidor, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e torna a cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22/3/2022.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3/5/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001126-06.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

ADVOGADA: PATRICIA MONTEIRO PANTOJA

AGRAVADO: GUAMÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

ADVOGADO: TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDÃO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pele EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática, de minha lavra, que, com base no que restou decidido no Incidente de resolução de Demandas Repetitivas nº 080151-63.2017.8.14.0000, conheceu e negou provimento à apelação protocolada pela agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta:
1)
Regularidade do procedimento adotado – Alega que realizou corretamente a inspeção e aplicou o TOI conforme a Resolução 414/2010 da ANEEL, e que a irregularidade constatada justificaria a cobrança pelo consumo não registrado;
2)

Ausência de nulidade – Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que não houve contraditório e ampla defesa, pois a empresa agravada foi notificada da inspeção e teve oportunidade de se manifestar;
3)
Prejuízo à concessionária – Destaca que a decisão favorece o enriquecimento ilícito da agravada, que teria consumido energia sem pagar pelo serviço, causando prejuízo à concessionária e aos demais consumidores; e
4)
Inversão do ônus da prova – Alega que a decisão exige prova impossível da concessionária, pois a irregularidade no medidor de consumo já foi constatada e documentada, cabendo à agravada demonstrar que a cobrança seria indevida.

Nesta perspectiva argumentativa, pleiteia a reforma da
“decisão monocrática, julgando no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, espera também total provimento para reconhecer o direito da Agravante seja revista a decisão, para que seja julgado improcedente o pedido do autor, não havendo o que se falar em inexistência de débito”.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 19.426.748).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001126-06.2014.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

ADVOGADA: PATRICIA MONTEIRO PANTOJA

AGRAVADO: GUAMÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

ADVOGADO: TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY JUNIOR

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDÃO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar, para melhor análise, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever o
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 133, XII, “c” do RITJE/PA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De proêmio, destaco que a presente controvérsia cinge-se na regularidade de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no aparelho medidor de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados.

No caso, do exame dos autos originários, percebe-se que a requerida/apelada juntou, em sede de contestação, os seguintes documentos:

· Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 109481 – PJe ID n. 2722800 – pág. 46/47;

· CNR – CONSUMO NÃO REGISTRADO – PROCESSO ADMINISTRATIVO (PJe ID nº 2722800 – p. 43;

· Planilha de cálculo de revisão de faturamento - PJe ID n. 2722800 – pág. 50;

· Ficha cadastral - PJe ID n. 2.722.801 – pág. 08/10;

Ocorre que, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, requisitos fundamentais para que se evidencie a legalidade da cobrança, nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Nesse diapasão, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora,
tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente desta e. Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

“EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR MAS ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O CONSUMIDOR DEU CAUSA AO FATO. COBRANÇA ILEGITIMA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO”. (TJPA. Apelação Cível n. 0000585-87.2017.8.14.0035. Relatora: Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. DJe: 22/03/2022).

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que merece reforma a decisão ora vergastada, para que seja declarada a inexistência do débito questionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida nos seus próprios termos”.

Pois bem.

Como destacado no relatório, o presente agravo interno insurge-se contra a decisão monocrática que manteve a declaração de inexistência do débito referente à cobrança por
consumo não registrado (CNR)
. A agravante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta a legalidade da cobrança, defendendo que
cumpriu os requisitos normativos para apuração e recuperação do consumo não registrado
.

Como é sabido, é defeso à concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor, consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova.

No caso, a recorrente não demonstrou, de forma indubitável, que comunicou a apelada/consumidora, por escrito/notificação e mediante comprovação por assinatura autêntica, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a avaliação/perícia técnica do aparelho, conforme prevê o art. 129, § 7º, da referida resolução.

Dessa forma, a prova foi produzida unilateralmente pela apelante, sem qualquer participação/acompanhamento do apelado, não podendo ser admitida para o desiderato pretendido, porquanto produzida sem observância do contraditório. Portanto, não pode ser considerada legítima a forma pela qual a concessionária de serviço público apurou o apontado débito.

Sobre o assunto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...). ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ (...) 2. De outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. Omissis.".
(STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 03/05/2017).

Assim, ressai dos autos que os critérios normativos acima elencados não foram atendidos em sua integralidade, pois a verificação no medidor foi feita pela própria apelante que, em momento algum, oportunizou o contraditório, circunstância que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Além disso, o TOI deveria ter sido enviado ao consumidor em até quinze dias após a realização, ato este que não foi realizado, visto que o autor/apelado recebeu a notificação, através de boleto bancário, na data de 12/02/2014 (PJe ID nº 2.722.798 – p. 26), sendo informado da ocorrência da inspeção em 06/11/2013, constatando-se um espaço de tempo maior que 60 (sessenta) dias entre a realização da inspeção e ciência do consumidor.

Dessa feita, ausente a peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pela empresa consumidora, ora agravada, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025